Tribunal: TJDFT
Processo: 0731109-84.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. NECESSIDADE E UTILIDADE NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO. SUFICIÊNCIA AFIRMADA PELO MAGISTRADO DA PROVA PERICIAL PARA RESOLUÇÃO DA LIDE. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE EMPREITADA. OBJETO. OBRA DE ENGENHARIA CIVIL. REFORMA. NOTIFICAÇÃO EMPREENDIDA PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. ADEQUAÇÃO DO EDIFÍCIO A NORMAS DE SEGURANÇA. INEXECUÇÃO PARCIAL DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. NÃO APROVAÇÃO DO PROJETO DE INCÊNDIO. NOVA AUTUAÇÃO DO CONDOMÍNIO. FALTA NÃO ATRIBUÍVEL À EMPRESA RÉ. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS DE QUE SÃO LEGÍTIMOS DETENTORES O CONDOMÍNIO E A ADMINISTRAÇÃO REGIONAL. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR PREJUÍZOS A QUE A PARTE RÉ NÃO DEU CAUSA. RESSARCIMENTO INTEGRAL INDEVIDO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Indeferimento de prova oral. Compete ao magistrado, porquanto investido de Poder Jurisdicional, declarar, em devido processo legal, o direito. Cumpre-lhe, de conseguinte, promover o acertamento entre os litigantes e resolver a lide submetida a julgamento. Na solução do caso concreto pela aplicação do direito objetivo, cabe ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações formuladas pelos litigantes. Para tanto, atento às questões controvertidas e visando a assegurar a justa solução do conflito, incumbe-lhe deferir as provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as que considerar inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa, de acordo com a dicção do art. 370 do CPC. Autorizado estava o magistrado a considerar pertinente e suficiente a prova pericial produzida, porque é ele, o juiz, o destinatário da prova produzida em contraditório no processo pelos litigantes. Preliminar rejeitada.
2. A carta de Habite-se e o projeto de arquitetura são documentos atinentes à tipologia da edificação e à sua construção original, motivo pelo qual deles são legítimos detentores o condomínio e a Administração Regional.
3. A ciência do condomínio acerca da demora na aprovação do projeto de incêndio em decorrência das características físicas do edifício, corroborada pela comunicação a ele feita pela empresa de engenharia civil quanto a existir impedimento à aprovação do projeto pela falta da carta de Habite-se e do projeto de arquitetura da edificação, afastam a plausibilidade da tese de que existente vício oculto na obra, porquanto era de conhecimento do condomínio autor a ausência de documentos indispensáveis para a aprovação do projeto, os quais não poderiam estar na posse da empresa contratada para a realização de reforma, mas sim sob seu poder (do condomínio contratante).
4. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados.